Tribunal: TJMT
Processo: 1005456-96.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005456-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (ADVOGADO), BEATRIZ BARBOSA PEROZO - CPF: 019.240.001-05 (IMPETRANTE), 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), WELLYNGTON BATISTA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 059.575.461-94 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYNGTON BATISTA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 059.575.461-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR NATHAN ROCHA DA CRUZ - CPF: 075.423.951-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GABRIEL DA SILVA TEODORO - CPF: 029.373.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 031.080.471-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DE MORAIS ARAUJO - CPF: 052.592.691-79 (TERCEIRO INTERESSADO), IHAN MARCIO SILVA - CPF: 706.303.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO DA SILVA GORGETE - CPF: 030.899.541-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL VITOR BATISTA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.440.391-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 570.143.021-91 (VÍTIMA), LUCAS FELIX DOS SANTOS - CPF: 033.839.121-59 (VÍTIMA), LUIZ GUSTAVO FELIX DOS SANTOS - CPF: 033.839.101-05 (VÍTIMA), LAIS FERNANDA PADILHA SANTOS - CPF: 030.221.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 066.998.841-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, concedeu a ordem, com determinação para que o juízo singular expeça contramandado de prisão ou alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso e mediante as medidas cautelares que entender necessárias.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
VIABILIDADE
– SUJEITO PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO E QUE NÃO OSTENTA NENHUM OUTRO REGISTRO CRIMINAL –
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva.

Logo, se o encarcerado é primário, com residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita como motorista e não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da instrução criminal a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.ª BEATRIZ BARBOSA PEROZO

PACIENTE:

WELLYNGTON BATISTA ALVES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
na Ação Penal n.º 1007020-18.2021.811.0042 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do crime descrito no
art. 288,
parágrafo único,
do Código Penal
.

Contextualizando a impetração, narra a subscritora do
writ
que, na conjuntura da investigação de um crime de latrocínio, a autoridade judiciária deferiu a interceptação de diversos terminais telefônicos, sobrevindo dessa diligência supostos indícios do envolvimento do paciente com associação criminosa devido ao fato de ser o interlocutor de algumas conversas mantidas pelos acusados do crime patrimonial, o que ensejou a representação da autoridade policial pela decretação da sua prisão preventiva, a qual fora deferida após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, encontrando-se a ordem judicial
ainda hoje pendente de cumprimento.

Nessa ordem de ideias, a ilustrar o alardeado constrangimento ilegal, aponta a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que conquanto o paciente tenha confessado conhecer os demais acusados, figurando como interlocutor de alguns diálogos obtidos nas interceptações telefônicas, tais circunstâncias não são o bastante para se concluir que seja membro de uma organização criminosa, tampouco que possua envolvimento com crimes cometidos por seus integrantes; demais disso, o artefato bélico que supostamente estaria sendo armazenado pelo increpado à mando do grupo criminoso, em verdade, era de sua propriedade e servia exclusivamente para
“proteção pessoal”
, tudo a indicar a inexistência de indícios mínimos capazes de vincular o paciente ao cenário delituoso.

Lado outro, quanto ao

periculum libertatis
,

afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a indispensabilidade da medida segregatícia para
garantia da ordem pública
sob o equivocado viés de que
o paciente seria um contumaz transgressor da Lei
e teria apagado algumas mídias de seu aparelho celular com o objetivo de atrapalhar as investigações, olvidando, porém, que o increpado ostenta
nenhum

outro registro criminal
, ao que acrescenta a alegação de que o simples fato de o agente ter deletado as mensagens de seu aparelho celular não constituem indicativo de que estaria dificultando a colheita de provas, tampouco de que intenciona se furtar de eventual responsabilização penal.

Enfim, alega
en passant
que a manutenção da prisão processual
se revela desproporcional
, mormente porque
as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do ora paciente, sugerem que
acaso venha a ser condenado pelo crime que lhe foi imputado, terá a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, a indicar que não será submetido ao regime fechado [tese de
violação ao princípio da homogeneidade
].

Por tudo o que expõe, pugna a impetrante pela concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de que lhe seja restituída a liberdade, com a expedição do competente
“contramandado de prisão”
; e, subsidiariamente, requer
“seja a decretação da prisão substituída tornozeleira eletrônica”
(sic).

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ.

A ordem veio munida com procuração e a documentação eletrônica anexada do ID 81914467 ao ID 81914476.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 82246451); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 83751468 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 84493455).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que em meados do ano de 2020, após inúmeras diligências realizadas no bojo do Inquérito Policial n.º 1007020-18.2020.811.0042 (PJe), no intuito de investigar um crime de
latrocínio
perpetrado no dia
24/04/2020
, no estabelecimento comercial denominado “Mecânica Medianeira”, situado na Rodovia dos Imigrantes, KM 04, Bairro Distrito Industrial, que resultou na
subtração do veículo GM Onix, cor branca, placa QBC4286
, bem como na
morte do vigilante
João Batista da Silva
;
a Polícia Judiciária Civil logrou descortinar um grupo criminoso formado pelo ora paciente
Wellyngton Batista Alves de Oliveira
e pelos codenunciados
Igor Nathan Rocha da Cruz
,
Luiz Gabriel da Silva Teodoro
,
Paulo Roberto da Silva
,
Diego de Moraes Araújo
,
Sandro da Silva Gorgete
e
Israel Vitor Batista Alves de Oliveira
; os quais,
valendo-se de armas de fogo
, associaram-se de forma estável, para o fim específico de cometer crimes patrimoniais nesta Capital.

Ao final das investigações, a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do beneficiário deste
writ
, sendo referido pleito acolhido pelo d. magistrado singular em
21/12/2020
,
estando a aludida ordem prisional pendente de cumprimento desde então.

Irresignada, insurge-se a impetrante defendendo a
ausência dos requisitos legais da medida extremada
, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, argumentando, nesse viés, que
inexistem elementos capazes de vincular o paciente ao cenário delituoso
; demais disso,
não há comprovação de que, solto, o favorecido nessa ordem irá causar transtornos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo
, notadamente porque é detentos de
predicados pessoais abonatórios
, a indicar, inclusive, que acaso venha a ser eventualmente condenado em primeira instância, não será submetido ao regime fechado, tornando
desproporcional seu recolhimento provisório ao cárcere
.

Deveras, confrontando os argumentos vertidos da exordial do
writ
com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, ambas confrontadas com as informações disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; concluo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
. Explico.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e para que seja legítima à luz da Constituição Federal, exige que o julgador, lastreando-se em fundamentos concretos vinculados à hipótese descrita nos autos, demonstre a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a constituir o
fumus comissi delicti
; bem como a satisfação de alguma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 312 do CPP, no sentido de que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal [
periculum libertatis
].

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
associação criminosa armada
] é dolosa e apenada com reclusão, em patamar que
supera 04 (quatro) anos
. Isso porque, embora a pena abstratamente prevista para o crime de associação criminosa seja de
“
reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos
”,
o
parágrafo único do art. 288 do CP
, preceitua que
“
A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente”,
circunstância que se amolda ao caso dos autos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria
e na
prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, os quais corroboram os indicativos de que estaria, de fato, envolvido com organização criminosa armada.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
garantir a regularidade da instrução criminal
e
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da existência do trinômio
“gravidades das infrações, repercussão social nesta capital, bem como a periculosidade dos agentes”
(ID 76395472, p. 04/05).

Em sendo assim, não há como falar que o édito combatido é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para
garantir a ordem pública
e a
higidez da persecução criminal judicial
.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que o delito pelo qual o paciente está sendo acusado é demasiada gravidade, mormente se considerado que há indícios de envolvimento com organização criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais, cometidos mediante emprego ostensivo de arma de fogo;
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, máxime porque
o segregado não aparenta possuir uma periculosidade social, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere além de
desproporcional
, torna-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim concluo porque a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que apesar da existência de fortes indícios capazes de vincular o increpado à uma articulada organização criminosa armada, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, constatei que
o
paciente conta com apenas 24 (vinte e quatro) anos, é primário e além do processo pertinente à prisão ora vergastada, não possui outros procedimentos criminais em seu desfavor
.

Fosse pouco,
reside em endereço certo na cidade de Várzea Grande/MT

[ID 81914467, p. 01] e
exerce labor lícito como motorista da Sra. Sione Regina dos Santos Fernandes
[ID 81914474, p. 01], a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WELLYNGTON BATISTA ALVES DE OLIVEIRA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbo a expedição do
contramandado de prisão [acaso não cumprida a ordem segregatícia]
ou
do
alvará de soltura [se já efetivada]
, devendo, neste último caso, certificar-se antes da ausência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021